Tribunal: TJSP
Processo: 1014322-38.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de fazer c.c. indenização por Danos Morais – Fornecimento de aparelho de ventilação mecânica não invasiva (BIPAP), recusado pela operadora ré – Inadmissibilidade – Autor portador de DNM (Doença de Neurônio Motor) em caráter difuso da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) (CID G12.2) - Equipamento essencial à manutenção de sua saúde – Necessidade do aparelho

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de fazer c.c. indenização por Danos Morais – Fornecimento de aparelho de ventilação mecânica não invasiva (BIPAP), recusado pela operadora ré – Inadmissibilidade – Autor portador de DNM (Doença de Neurônio Motor) em caráter difuso da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) (CID G12.2) - Equipamento essencial à manutenção de sua saúde – Necessidade do aparelho comprovada – Recusa que frustra o próprio objeto do contrato – Abusividade reconhecida – Danos morais – Ocorrência – Quantum indenizatório bem estabelecido, não comportando minoração alguma – Recurso desprovido, com observação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.